Tribunal: STJ
Processo: 0682428-39.2004.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969064 - SC (2025/0226734-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ELETRICIDADE COBASE
ADVOGADOS
: MARIA TERESA GUIMARAES PEREIRA TOGEIRO - SP091609
AMAURI JOÃO FERREIRA - SC002016
MARIA INÊS DE PAULA E SILVA MENDES - SP067067
TATIANA MENEGHEL - SC012904
JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA - SP077536
JESSICA FABIANA DE LOIOLA RAMOS - SC025658
CAROLINE ZANIN MARTINS - SP262208
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO
: GUILHERME SOUZA REGIS - SC038953
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA. DANOS. NÃO
COMPROVADOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fa tos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
23/09/2025
29/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:36
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 34522686-d7aa-4088-82a3-4842c2f42e65

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969064 - SC (2025/0226734-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ELETRICIDADE COBASE
ADVOGADOS
: MARIA TERESA GUIMARAES PEREIRA TOGEIRO - SP091609
AMAURI JOÃO FERREIRA - SC002016
MARIA INÊS DE PAULA E SILVA MENDES - SP067067
TATIANA MENEGHEL - SC012904
JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA - SP077536
JESSICA FABIANA DE LOIOLA RAMOS - SC025658
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO
: GUILHERME SOUZA REGIS - SC038953
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA. DANOS. NÃO
COMPROVADOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fa tos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E

ELETRICIDADE COBASE contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

Santa Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE ATIVA. INADIMPLEMENTO DA
CONTRATANTE
(RÉ)
RECONHECIDO
EM
DEMANDA
OUTRA.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE AOS
SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
PATRIMONIAL E IMATERIAL NAQUELES AUTOS. ANÁLISE CABÍVEL. CAUSA
MADURA. ARTIGO 1.013, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA
TÉCNICA QUE ATESTA DIFICULDADE FINANCEIRA PRETÉRITA AO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MÁCULA À IMAGEM DA PESSOA
JURÍDICA NÃO ATRIBUÍVEL À PARTE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS CONCRETOS APONTANDO QUE A FALÊNCIA DA AUTORA SE
DEU POR CULPA DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO
DISTINTO. RECURSO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 6.265).

Documento eletrônico VDA50128853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:55
Código de Controle do Documento: c9781991-e9da-46f2-ad98-97a2bf5c1eb3

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 6.291-
6.298).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 186, 389, 402,
927 e 944 do Código Civil; 473, 480, 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil.
Sustenta a tese de negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que
o Tribunal de origem não se manifestou acerca do pedido de dano moral formulado e
as contradições alegadas nos embargos de declaração com relação à perícia.
Alega a nulidade da perícia produzida nos autos, afirmando que não foram
analisados diversos documentos apresentados.
Argumenta que o fato de a perícia não ter sido conclusiva não pode afastar
o direito de indenização por danos materiais e morais decorrentes da total
impossibilidade de funcionamento da empresa depois da ruptura injustificada dos
contratos.
Insiste que a primeira ação não abrangeu danos morais e materiais, pois a
CELESC foi apenas condenada a efetuar o pagamento do que inadimpliu por conta da
inexecução dos contratos.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 6.348-6.350), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto às
provas colhidas nos autos, inclusive quanto à perícia realizada, e afastou o pedido de
condenação da parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais,
conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Oportuno sinalar que a profissional solicitou a documentação
necessária em inúmeras oportunidades (evento 348, petição 1567-1569 e
laudo/perícia 2181-2187), transcorrendo anos sem qualquer manifestação
da recorrente, determinando-se assim a produção da prova 'independente da
juntada pela autora de novos documentos' (evento 348, despacho 1636).
A prova colhida revela que a apelante não honrava seus
compromissos pontualmente, apresentando dificuldades financeiras antes
mesmo do rompimento dos contratos, não havendo como atribuir a mácula à
imagem da empresa à parte passiva" (e-STJ fl. 6.296).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
Documento eletrônico VDA50128853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:55
Código de Controle do Documento: c9781991-e9da-46f2-ad98-97a2bf5c1eb3

SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

De outro lado, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou
improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais.
Oportuno destacar o seguinte trecho do acórdão recorrido:

"embora não se desconheça o inadimplemento da contratante,
inexiste prova segura indicando que o fato tenha ocasionado a 'interrupção e
a inviabilidade das atividades da apelante COBASE, com o declínio do seu
patrimônio e a propositura contra si de diversas ações (...), acarretando
dívidas impagáveis', menos ainda a efetiva 'desvalorização' da pessoa
jurídica" (e-STJ fl. 6.264).

Nesse contexto, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA50128853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:55
Código de Controle do Documento: c9781991-e9da-46f2-ad98-97a2bf5c1eb3

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50128853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:55
Código de Controle do Documento: c9781991-e9da-46f2-ad98-97a2bf5c1eb3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.969.064 / SC
Número Registro: 2025/0226734-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00109509819968240023 023046824289 06824283920048240023 109509819968240023 20110398837
23046824289 23960109503 23960109504 6824283920048240023
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E ELETRICIDADE COBASE
ADVOGADOS : JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA - SP077536
MARIA TERESA GUIMARAES PEREIRA TOGEIRO - SP091609
AMAURI JOÃO FERREIRA - SC002016
MARIA INÊS DE PAULA E SILVA MENDES - SP067067
TATIANA MENEGHEL - SC012904
CAROLINE ZANIN MARTINS - SP262208
JESSICA FABIANA DE LOIOLA RAMOS - SC025658
AGRAVADO
: CELESC DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADO
: GUILHERME SOUZA REGIS - SC038953
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50972782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:18
Código de Controle do Documento: 76d18369-8207-4063-bcb7-34736670a5b2

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:53:18
Código de Controle do Documento: 76d18369-8207-4063-bcb7-34736670a5b2